Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-20.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14918

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS DEDOS DA MÃO ESQUERDA – LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – NECESSÁRIO AVALIAR A POSSÍVEL EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.